Tribunal: STF
Processo: RE 1531359
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO EMBARGADO. PARADIGMA. COTEJO ANALÍTICO. INOBSERVÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO STF NOS TEMAS 919/RG, 1.235/RG E NA ADI 3.110. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que inadmitiu embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma.

    2. A parte agravante sustenta configurados os pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência são admissíveis ante a ausência de cotejo analítico entre o ato embargado e o paradigma, bem assim se há harmonia com a jurisprudência do STF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Mostram-se inadequados os embargos de divergência quando ausente o cotejo analítico entre o ato embargado e o paradigma.

    5. De acordo com o art. 332 do RISTF, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.

    6. Ante o caráter protelatório do recurso, é cabível a condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e aplicação de multa se unânime o escrutínio.